Tribunal: TJDFT
Processo: 0007697-32.2012.8.07.0018
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0007697-32.2012.8.07.0018 RECORRENTE: PEDRO JOSE FERREIRA TABOSA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Esta Presidência (ID 14688006) indeferiu o processamento dos recursos especial e extraordinário, situação que ensejou a interposição de agravos direcionados às Cortes Superiores. O STJ não conheceu do agravo (ID 14688007). Em relação ao STF, em consulta ao síto eletrônico da Corte Suprema, verifica-se que o Ministro Presidente determinou a devolução dos autos a este Tribunal origem, considerando que o assunto versado no recurso extraordinário corresponde ao Tema 660, da sistemática da repercussão geral. Assim, tendo em vista que a Corte Suprema negou a existência de repercussão geral no referido paradigma, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Por fim, determino que a Secretaria junte cópia do despacho do Ministro Presidente do STF. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A034